Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703912-08.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO FLORENCIO PIMENTA, BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, JOAO FLORENCIO PIMENTA DECISÃO Não obstante a parte autora indicar na manifestação ID 42419061 o transcurso do prazo recursal para a parte ré, constata-se que remanesce o prazo recursal em favor da parte autora. Isso porque o Acórdão foi disponibilizado no Diário Eletrônico no 216/2022, disponibilizado em 24.11.2022. Consta do artigo 4o §3o e 4o da Lei 11.419/06 que: “§3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. §4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Assim, considera-se que a publicação ocorreu no dia 25.11.2022, sendo que o prazo de quinze dias úteis para a parte autora teve início em 28.11.2022, de modo que ainda não transcorreu, face a suspensão dos prazos processuais entre 20.12.2022 e 20.01.2023 (artigo 220 do CPC). Portanto, não existindo expressa renúncia ao prazo recursal pela parte autora, aguarde-se em secretária o transcurso do prazo para o regular trânsito em julgado. Por outro lado, em caso de manifesta renúncia do prazo pela parte autora, certifique-se o trânsito em julgado. I. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator